Tribunal: TJES
Processo: 5001865-47.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001865-47.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARILENE DA SILVA SANTANA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001865-47.2023.8.08.0008

Recorrente: BANCO BMG S/A

Recorrida: MARILENE DA SILVA SANTANA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (1). DA LIDE.
A AUTORA NARRA, EM SÍNTESE, SER PENSIONISTA DO
INSS
, CONSTATANDO QUE POSSUI ATIVO DE FORMA CONSIGNADA EM SEU BENEFÍCIO O
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO Nº 14118940
. NÃO OBSTANTE, AFIRMA QUE NÃO CELEBROU NENHUM NEGÓCIO JURÍDICO PARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO JUNTO AO REQUERIDO, RAZÃO PELA QUAL PROPUSERA A PRESENTE AÇÃO, PUGNANDO ANULAÇÃO DO CONTRATO OBJETO DO FEITO, PELA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS, EM DOBRO, E, AINDA, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
CITADO, O REQUERIDO APRESENTOU CONTESTAÇÃO AO
ID.: 29326381
, SUSCITANDO, EM PRELIMINAR, A AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. EM PREJUDICIAL DE MÉRITO, TRAZ A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NO MÉRITO, SUSTENTA A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
REJEITADAS AS PRELIMINARES.

(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
[...]
Antes o exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, os pedidos constantes da exordial para: A) DECLARAR inexistente a adesão ao cartão de crédito consignado, o qual deverá ser cancelado; B) RECONHECER a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte, considerando que a Autora já quitou todo o valor do empréstimo, DECLARAR EXTINTA sua dívida perante o Requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor da Autora em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome. C) CONDENAR o suplicado à devolução de R$ 11.814,04 (onze mil, oitocentos e quatorze reais e quatro centavos), já em dobro, referente aos valores descontados em razão do contrato de cartão de crédito objurgado, acrescido de eventual desconto ocorrido após a fatura vencida em 10/08/2023, também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, incidindo juros desde a citação e correção monetária a partir de cada desconto; D) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à Autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ); e E) AUTORIZAR a compensação da obrigação de pagamento imposta à parte suplicada com o crédito de sua titularidade (R$ 2.991,55 – dois mil, novecentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos), em consonância com o art. 368 do CCB/02. Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.
[...]”. (4) RECURSO BANCO RÉU.
ALEGA O BANCO REQUERIDO QUE A AUTORA FOI DEVIDAMENTE INFORMADA SOBRE O CONTRATO FIRMADO. ASSINATURA CONSTANTE NO INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CONSISTE NA ASSINATURA DA DEMANDANTE. CONTRATO QUE CONTINHA TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES ACERCA DA CONTRATAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA RÉ APTO A ENSEJAR CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. SUBSIDIARIAMENTE, REQUERIMENTO DE REFORMA PARCIAL DO JULGADO, PARA RETIRAR OU MINORAR OS VALORES ARBITRADOS A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
(5)

CONTRARRAZÕES DA AUTORA.
VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VÍCIO NA COLETA DA ASSINATURA. EM SUMA, REQUER SEJA MANTIDA A SENTENÇA ATACADA NA SUA INTEGRALIDADE.
(6) MÉRITO.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

A REQUERENTE AFIRMA TER CONTRATADO O SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, QUANDO NA VERDADE NÃO TINHA TOTAL DISCERNIMENTO DO QUE SE TRATAVA
.
O RECORRENTE APRESENTOU EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O REFERIDO CONTRATO DO SERVIÇO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
, DEVIDAMENTE ASSINADO PELA MESMA (
ID.: 7053291)
. APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE, MUITO EMBORA O BANCO TENHA COMPROVADO A CONTRATAÇÃO POR PARTE DA AUTORA, É
IMPRESCINDÍVEL
, NO ATO DA CONTRATAÇÃO, QUE O CLIENTE TENHA PLENA CIÊNCIA DO SERVIÇO QUE ESTÁ SENDO CONTRATADO. E DIGO ISTO POIS, A PRESUNÇÃO DE INCONSISTÊNCIA NA CONTRATAÇÃO, DERIVA-SE DO FATO DE QUE, CASO FOSSE A INTENÇÃO DA RECORRIDA CONTRATAR UM SERVIÇO SIMILAR JUNTO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, DE FATO, SERIA MENOS ONEROSO À MESMA FIRMAR UM CONTRATO DE DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO,
E NÃO
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
COMO OCORRE NO CASO EM APREÇO. ASSIM, AINDA QUE O BANCO RÉU AFIRME QUE A MESMA DETEVE DE TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES,
TENHO QUE TAL INCONSISTÊNCIA NÃO FOI SUPERADA.
O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
O
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR, SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE A CONSUMIDORA NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELA MESMA. QUANTO AOS DANOS MORAIS PLEITEADOS NA INICIAL,
REVENDO MEU ENTENDIMENTO SOBRE O TEMA
, TENHO ME CONVENCIDO DE QUE OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELOS CONSUMIDORES, ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO, SUJEITANDO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NA SENTENÇA, O MAGISTRADO ENTENDEU QUE, ALÉM DO CANCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO, DEVE O RÉU SER CONDENADO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, NA SUA FORMA DOBRADA, BEM COMO AO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). QUANTO AO VALOR FIXADO A FIM DE REPARAÇÃO IMATERIAL, ENTENDO PERTINENTE, POSTO QUE, EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, O VALOR ENCONTRA-SE CONDIZENTE AOS CASOS ANÁLOGOS AO CASO VERTENTE.
PORÉM,
NO QUE TANGE AO ENTENDIMENTO DO DOUTO COLEGA ACERCA DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO,
OUSO DISCORDAR.
AINDA QUE TENHA RESTADO CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO RECORRENTE, NÃO FOI COMPROVADO MÁ-FÉ COMETIDA PELA MESMA, E TAMPOUCO PRÁTICA ILÍCITA, TENDO EM VISTA QUE, AINDA QUE COMPROVADAMENTE PREJUDICIAL AO CONSUMIDOR APOSENTADO, A MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO É UMA PRÁTICA ILÍCITA, MAS UM PRODUTO OFERTADO PELOS BANCOS QUE,
QUANDO SUFICIENTEMENTE E COMPROVADAMENTE APRESENTADO E ESCLARECIDO AO CONSUMIDOR (CLÁUSULAS, BENEFÍCIOS, RISCOS, ETC) NÃO SÃO ILEGAIS, CASO ENTENDA ESTE POR CONTRATÁ-LO
. PORTANTO, TENHO QUE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM DESFAVOR DA RECORRIDA, DEVEM SE DAR
NA SUA FORMA SIMPLES.

(7)
RECURSO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (7)
SENTENÇA REFORMADA,
TÃO E SOMENTE
, PARA QUE SEJA DETERMINADO QUE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM FAVOR DA RECORRIDA A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, SE DÊ NA SUA
FORMA SIMPLES.
SENTENÇA MANTIDA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

(8)
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)